Tribunal: TJDFT
Processo: 0709291-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709291-07.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: KENNEDY IGOR MARTINS DE MELO D E C I S Ã O HOMOLOGO a desistência do recurso interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., nos termos do pedido contido no ID 26910910, com fulcro no art. 998 do CPC, tendo em vista o desinteresse do autor no prosseguimento do processo. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora